Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE CITAÇÃO POR MEIO DE WHATSAPP. ROL TAXATIVO.
1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
2. A decisão que indefere a citação via WhatsApp não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação.
3. Negou-se provimento ao recurso.